Tribunal: TJDFT
Processo: 0728808-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. OBJETO. VEÍCULO AUTOMOTOR. RESOLUÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. AQUISIÇÃO DO VEÍCULO ARRENDADO. FRUSTRAÇÃO. VALOR RESIDUAL DE GARANTIA - VRG. RESTITUIÇÃO. ASSEGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO DO CRÉDITO REPETÍVEL. PARÂMETROS. FIXAÇÃO NO BOJO DO EXECUTIVO. MATÉRIA JÁ ELUCIDADA NO AMBIENTE RECURSAL. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. RENOVAÇÃO DE DEBATE SOBRE OS PARÂMETROS DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DELIMITADOS NO CURSO DO EXECUTIVO. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ADEQUAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões formuladas pelo executado, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à insurgência formulada, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação sucinta ou dissonante da pretendida pela parte insatisfeita com o decidido.
2. Elucidada e fixada a fórmula de apuração de eventual crédito devido ao arrendatário em razão da resolução antecipada do arrendamento mercantil concertado sem que manifestasse a opção de aquisição do veículo arrendado que, na forma do contratado, lhe era assegurada, aperfeiçoada a coisa julgada recobrindo o acórdão que dispusera sobre a matéria, salvo havendo alteração das premissas de fato que nortearam a solução que lhe fora conferida, é impassível de ser renovada, tornando inviável seu revolvimento sob premissa instrumental dissonante do anteriormente decidido se não caracterizada a excepcionalidade, devendo a liquidação se afinar e se conformar com os parâmetros estabelecidos.
3. Aferido que o cálculo confeccionado pela Contadoria Judicial, órgão de assessoramento do Juiz em matéria contábil, não guardara estrita conformação aos parâmetros definidos no bojo do executivo, inclusive em ambiente recursal, aferindo eventual crédito remanescente que assistiria ao arrendatário em desconformidade com os parâmetros que efetivamente devem nortear sua apuração, deve ser acolhida, na parte desconforme, a impugnação formulada pelo arrendante visando assegurar a observância da fórmula anteriormente determinada, ressoando obstada a manutenção das contas confeccionadas sem observância da parametrização estabelecida.
4. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.